Tribunal: TCU
Processo: 031.605/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1997/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 031.605/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Aline Silva de Oliveira (CPF XXX.111.291-XX); Barbara Salatiel Matos de Alencar (CPF XXX.208.131-XX); Felipe Santiago Ribeiro Farias (CPF XXX.421.367-XX); Jansen Araujo da Fonseca (CPF XXX.961.402-XX); Joao Victor Wanderley Ramos (CPF XXX.564.454-XX); Paula Pimentel e Silva (CPF XXX.106.831-XX); Rodrigo Afonso Guimaraes (CPF XXX.615.576-XX); Rosangela Beatriz Monteiro Costa Trindade (CPF XXX.503.591-XX); Tyessa Neiva de Freitas (CPF XXX.529.221-XX) e Vinicius Rafael Lobo de Mendonca (CPF XXX.984.081-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Economia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.